Tribunal: TJMT
Processo: 1012587-54.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012587-54.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA - CPF: 707.084.281-34 (ADVOGADO), IVONE CAMPOS FREIRE - CPF: 073.715.378-40 (ADVOGADO), ENGELUZ ASSESSORIA E CONSTRUCOES ELETRICAS EIRELI - ME - CNPJ: 10.632.365/0001-92 (EMBARGANTE), DIOGO EDGAR DE GODOY GEHLEN - CPF: 013.978.321-00 (EMBARGANTE), ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 952.886.861-49 (EMBARGANTE), ARTHUR HENRIQUE DE MELO - CPF: 920.220.141-20 (EMBARGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADOS DE FORMA TEMPESTIVA – FALHA NO APLICATIVO CLICKJUD – JULGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE EM PLENÁRIO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

No caso, foi realizado de modo tempestivo pedido de sustentação oral, no entanto, por instabilidade no sistema CLICKJUD o pedido não foi processado, assim, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa com a decretação de nulidade do acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1012587-54.2023.8.11.0000 interposto pela parte embargante.

Em suas razões, de Id. n.º 205050669, a parte embargante aduz, inicialmente, que o acórdão deve ser anulado, pois foi realizado, de modo tempestivo, pedido de sustentação oral, no entanto, por problema no sistema, não teve êxito na confirmação do pedido, o que lhe causou prejuízo.

Aponta que o acórdão foi omisso em relação à análise do caso, pois foram obrigados a assinar um termo de confissão de dívida no ano de 2021 e em decorrência da pandemia não houve o pagamento dos valores pactuados. Discorre sobre a cobrança de juros abusivos e a busca indevida das garantias.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para reconhecer a falha no sistema que impediu o agendamento de sustentação oral ou sanar os vícios apontados, com a aplicação de efeitos modificativos.

Contraminuta de Id. n.º 205816190 pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sabe-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC, quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

No caso,
assiste razão
aos embargantes quanto à preliminar de
nulidade do julgado.

Os recorrentes sustentam que realizaram o pedido de sustentação oral, mas não houve o processamento em razão de falha no sistema CLICKJD, o que lhe causou prejuízo. Para corroborar sua alegação colaciona print de imagem de que seu pedido foi enviado com sucesso.

No Id. n.º 209753244, foi certificado pela secretaria que:

“conforme o SDM 1566721, em razão de em razão de inúmeras ligações dos advogados informando que se inscreveram para realizar sustentação oral, via aplicativo CLICKJUD, para a sessão extraordinária por videoconferência do dia 23/02/2024 da Terceira Câmara de Direito Privado, e que não constava a inscrição do patrono para sustentar oralmente naquela sessão,
a equipe de TI respondeu que de fato o aplicativo apresentou instabilidade no envio de email para o endereço eletrônico cadastrado para recebimento dos pedidos de sustentação oral, conforme print.
”

Dessa forma, considerando que o recurso foi julgado sem que houvesse a sustentação oral requerida, resta caracterizado o cerceamento de defesa.

Sendo assim, forçoso reconhecer o equívoco e dar provimento aos embargos de declaração para declarar a nulidade do acórdão embargado.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OPOSTOS NO ACÓRDÃO NO RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - PEDIDO FORMULADO E NÃO ANALISADO, PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – CABIMENTO – JULGAMENTO REALIZADO NO PLENÁRIO VIRTUAL – OMISSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS - ACÓRDÃO CASSADO. 1. Omissão demonstrada pela ausência de análise do pedido de sustentação oral, e manutenção do julgamento do feito no plenário virtual, o que caracteriza cerceamento de defesa capaz de anular o julgamento. 2. Embargos acolhidos. Acórdão cassado.”
(TJ-MT 10190250420208110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 26/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/08/2021)

“PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL EM INTEGRAL – PUBLICAÇÃO DE PAUTA PARA JULGAMENTO PELO PLENÁRIO VIRTUAL - PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO OBSERVADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE CONSTATADA – EMBARGOS ACOLHIDOS. Evidenciado o vício apontado pelo Embargante, o acolhimento dos aclaratórios por ele opostos se torna medida impositiva.”
(TJ-MT 00360209320148110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/04/2021)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço e
ACOLHO os Embargos de Declaração
para, aplicando-lhe efeitos infringentes, decretar a nulidade do r. acórdão embargado, para o recurso de agravo de instrumento seja submetido a novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024